Tribunal: TJDFT
Processo: 0748434-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748434-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR em face de MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença (processo n. 0710924-41.2020.8.07.0007 ), que acolheu parcialmente impugnação, nos seguintes termos: “Primeiramente, considerando que já houve partilha de bens do falecido esposo da parte executada, Jaime Carvalho de Aguiar, cadastrem-se os herdeiros peticionantes de ID 249553063 como terceiros interessados no sistema, incluindo também o cadastro do patrono. Em ID 249553063, suscitam os herdeiros nulidade absoluta da penhora por ausência de intimação do espólio de Jaime Carvalho de Aguiar, co-proprietário do imóvel penhorado, sob o argumento de que a executada Maria Eronildes é viúva, bem como que a propriedade do bem é fracionada entre ela e os herdeiros do falecido esposo. Instada a se manifestar, a parte credora permaneceu silente, consoante certidão de ID 250985777. Decido. De fato, consoante dispõe o art. 843, §1o, do CPC, tratando-se de penhora sobre bem indivisível pertencente a co-proprietários, o bem pode ser levado à expropriação por inteiro, sendo necessário, no entanto, resguardar os direitos do coproprietário não devedor, inclusive o direito de preferência em eventual arrematação. Igualmente, estabelece o art. 889, inciso II do CPC que o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal deverá ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam que o falecido esposo da executada era meeiro do imóvel penhorado, e que sua meação foi transmitida aos herdeiros, configurando co-propriedade do bem entre a viúva (executada) e os demais sucessores. Portanto, partindo de tais argumentos, a nulidade deve ser reconhecida, a qual, todavia, restou sanada pelo comparecimento espontâneo dos herdeiros nos autos, nos moldes do art. 277 do CPC. Ressalte-se que a alienação do bem ocorrerá por inteiro em razão de sua indivisibilidade. Contudo, será assegurado aos coproprietários não executados o direito à parte proporcional do produto da arrematação. Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, verifica-se que a matéria já foi expressamente decidida em decisões anteriores (ID 226232349 e ID 246399433), com análise dos documentos apresentados e rejeição das impugnações. Conforme se extrai da última decisão proferida, não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990, tampouco foram comprovados requisitos legais para atrair a proteção da impenhorabilidade. Ressalte-se que ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se vislumbra nos autos qualquer fato novo que justifique mudança no entendimento, razão pela qual rejeito a impugnação neste ponto. Os herdeiros, contudo, terão prioridade na adjudicação da parte pertencente à devedora, segundo o valor de avaliação do imóvel. Assim sendo, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 122.671, por ausência de intimação válida, a qual, todavia, restou sanada pelo comparecimento espontâneo dos herdeiros nos autos. Intimem-se os herdeiros para se manifestarem, nos termos do art. 843, §1o do CPC. Mantenho a suspensão do leilão até que sobrevenham as manifestações dos herdeiros e da Caixa Econômica Federal. I.” Em suas razões recursais, a Agravante aduz que os terceiros interessados não possuem capacidade postulatória, pois não constituíram advogado nos autos, e que há nulidade absoluta na decisão agravada ao considerar a manifestação da Agravante como se fosse de todos os herdeiros. Afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao incluir os herdeiros como “terceiros interessados”, sem que eles tenham constituído advogado. Acrescenta que a execução sobre bem imóvel indivisível do espólio exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os herdeiros, nos termos do art. 114 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. Extraio dos autos de origem que após a petição apresentada pela parte executada, MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, requerendo o reconhecimento da nulidade da penhora e intimação do exequente para que promovesse intimação do ESPÓLIO DE JAIME ARVALHO DE AGUIAR, na pessoa de todos os seus herdeiros (ID 249553063 – origem), sobreveio a decisão agravada, onde o julgador, salvo melhor juízo, foi levado a erro, ao compreender que estavam comparecendo nos autos os terceiros interessados (provavelmente em razão da descrição dos nomes dos herdeiros como interessados antes do nome da peticionante). Por tal razão, a penhora foi desconstituída e julgado que os herdeiros compareceram espontaneamente aos autos. Contudo, como se depreende dos autos originários, não há, de fato, representação processual válida das pessoas de CLAUDIA MARIA SILVA AGUIAR, EVANDRO CARLOS SILVA AGUIAR, ELTON ROBERTO SILVA AGUIR e ALISSON RODRIGO MACHADO AGUIAR, de modo que reputo como ocorrido erro material na decisão agravada. Portanto, reconheço a probabilidade das alegações, assim como o risco ao resultado útil ao processo para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau, salientando a possiblidade de correção, de ofício, da nulidade absoluta da decisão. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 16:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador